Tribunal: CARF
Processo: 10783.723568/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.723568/2011-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.031 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
MARIA BERNADETE GAVA GRILLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Somente são dedutíveis a título de Livro Caixa as despesas realizadas e
escrituradas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora, devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
As deduções permitidas na legislação tributária não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções
nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura
existente no final do ano-base, não será transposto para o ano.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF 147.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo período,
da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de
imposto, apurado no ajuste anual, nos termos da Súmula CARF 147.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.723568/2011-57
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA BERNADETE GRILLO
MERÇON contra o Acórdão de julgamento, que determinou procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2008, exercício 2009, tendo sido apurado dedução indevida de despesas Livro Caixa; e falta de
recolhimento de IRPF devido à título de carnê-leão, sendo: R$109.431,06 de imposto,
R$22.499,02 de juros de mora, R$82.073,29 de multa proporcional, e R$54.992,72 de multa
isolada (mais as devidas atualizações).
Sobre a dedução a título de livro caixa a autoridade fiscal relata que:
“A fiscalizada em sua Declaração de Imposto de Renda apresentada
espontaneamente informou ter auferido no MÊS DE MAIO/2008 rendimentos
recebidos de pessoas físicas no montante de R$ 1.502,045,03. Em contrapartida
deduziu de tais rendimentos, para efeito de tributação, o valor de R$
1.000.029,10 a título de Livro Caixa.
No curso da fiscalização apuramos que os rendimentos informados
correspondem a rendimentos auferidos como Leiloeira. De fato tais rendimentos
devem ser informados no quadro de "Rendimentos Recebidos de Pessoas
Físicas e do Exterior" e, portanto, sujeitam-se ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão). Todavia, da análise de toda documentação apresentada,
pudemos comprovar que tais rendimentos foram auferidos de uma só vez e no
MÊS DE JANEIRO/2008,conforme atestam o alvará judicial de folhas 16 e o
recibo de saque/comprovante de levantamento de fls 18.
O rendimento auferido e integralmente disponibilizado à leiloeira em Janeiro de
2008 deve ser alocado no referido mês. Do mesmo modo, as despesas relativas
à atividade que deu origem à percepção dos rendimentos tributáveis devem ser
alocadas mensalmente à medida em que foram sendo pagas.
Diante do exposto, vemos de plano que a alocação de rendimentos e despesas
escrituradas em Livro Caixa foi efetuada equivocadamente.
a empresa EPD, contratada e única recebedora dos pagamentos deduzidos a
título de Livro Caixa pela fiscalizada, emitiu uma única nota fiscal relativa aos
valores por ela recebidos datada de 30/05/2008. Mas o valor nela descrito na
verdade foi pago pela contratante e aqui autuada ao longo dos meses de janeiro
a junho/2008, conforme contabilizado no Livro Caixa apresentado pela Sra.
Maria Bernadete e demonstrado na tabela acima.
O art. 76 do Decreto n° 3.000/1999, que por seu turno, estipula limite para a
dedução dessas despesas, que não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade.
embora a contribuinte tenha informado dedução a título de Livro Caixa de
R$1.000.000,00, O valor permitido no presente caso em conformidade com a
legislação é de R$ 602.098,00
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

Portanto a diferença entre o pleiteado e o dedutível (R$ 397.931,10) foi objeto
de glosa pelo presente auto de infração.
Embora haja previsão legal para que o excesso possa ser computado nos meses
seguintes, não se pode aplicar a esse caso concreto, visto que neste, não se
encontra presente o pressuposto para tal, isto é, receita nos meses seguintes.
Conforme se verifica pelo exame da Declaração apresentada pela autuada e
pelos documentos acostados ao presente nos meses subsequentes não houve
receita/rendimento recebido de pessoa física.
Diante do exposto concluímos que a Base de Cálculo utilizada pela contribuinte
para o recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) foi inferior à que deveria
ter sido considerada respeitando-se às normas legais e, desta forma, o imposto
mensal foi pago a menor. Da mesma forma e pelo mesmo raciocínio chegamos
à conclusão que o imposto de renda apurado no ajuste foi também calculado
erroneamente e recolhido a menor, visto que utilizou-se de dedução indevida
para apuração da base de cálculo.
Em seu Recurso Voluntário de e-fls. 303/310, a recorrente reproduz as mesmas
razões de primeira instância, alegando o seguinte:
“A ação fiscal glosou indevidamente as despesas devidamente
escrituradas em livro caixa A Auditora fiscal, para o mês de
Janeiro/2008, ajustou corretamente as receitas e despesas.
Equivocadamente, para os meses de fevereiro a dezembro/2008, a
Auditora fiscal, deu interpretação própria para glosar as despesas
devidamente escrituradas no livro caixa, pois a legislação é clara em
admitir que o excesso de despesa possa ser deduzida nos meses
As despesas são dedutíveis em sua totalidade, mesmo porque todos os
comprovantes apresentados foram acatados pela fiscalização, não
existindo nenhuma contestação ou dúvidas sobre os documentos
apresentados e estão escriturados no livro caixa que faz parte do
processo.
O procedimento da Auditora fiscal deveria ser o de ajustar as receitas
para o mês de janeiro e as despesas nos respectivos meses.
Anexa a DIRPF devidamente ajustada, considerando as receitas e
despesas conforme consta do registro no livro caixa e ratificado pela
Auditora fiscal seguintes Está sendo penalizada por uma interpretação
equivocada da Receita Federal, uma vez que os valores obtidos num
único mês (jan./2008), foram também utilizados como despesas dos
meses subsequentes, mas todos dentro do ano-calendário citado.
Por fim, solicitou:
a) Que seja reformada a decisão, no sentido de conceder à Recorrente o
Direito à dedução de todas as despesas lançadas em seu livro caixa;
b) Que sejam consideradas as afirmativas constantes da página 294 do
processo onde o julgador transcreve ""as despesas são dedutíveis em
sua totalidade, mesmo porque todos os comprovantes apresentados
foram acatados pela fiscalização, não existindo nenhuma contestação
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

ou dúvidas sobre os documentos apresentados e estão escriturados
no livro caixa que faz parte do processo (grifo nosso);
c) Que seja considerado o pedido de retificação da DIRPF, para ajustar os
valores devidos mês a mês e compensando os valores pagos;
d) Que seja desconsiderada a aplicação das multas isoladas
acompanhadas da multa de oficio, por terem a mesma base de cálculo.
e) Que seja suspensa a cobrança encaminhada à recorrente até
julgamento final deste recurso”.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DAS DEDUÇÕES DO LIVRO-CAIXA
Conforme se constada do antigo mandamento RIR/1999, em seu art. 73, verifica-
se que “todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora”.
A Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Lei no12.024, de 27
de agosto de 2009, art. 3o;Decreto no3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do Imposto
sobre a Renda (RIR/1999), art. 75; Instrução Normativa SRF no15, de 6 de fevereiro de 2001, art.
51), mencionava que era necessário que o contribuinte apresentasse toda a documentação que
serviu de base para a escrituração das despesas, bem como, o respectivo Livro Caixa, quando das
comprovações. Esta é uma condição prevista em lei, conforme abaixo transcrito:
RIR/1999. Despesas Escrituradas no Livro Caixa Art. 75.
Ar.t 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34): I - a quotas de depreciação de
instalações, máquinas e equipamentos, bem como a despesas de arrendamento; II - a
despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo;
IV - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o). DF CARF MF Fl. 158 Fl. 6
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

do Acórdão n.o 2001-001.562 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária Processo no
13706.004868/2007-68
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o). § 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior
independe de registro.
No presente caso tem-se que o contribuinte foi intimado para apresentar as
comprovações de deduções indevidas, a fim de que se cumpra norma tributária, e também Lei
específica, conforme se transcreve abaixo:
LEI N° 8.134, DE 27 DEZEMBRO DE 1990
"Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
[...]
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de
deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano
seguinte.
In casu, a recorrente tendo atividade de atuação de leiloeira teria percebido
rendimentos no mês de janeiro, e informado as despesas em sua contabilidade nos meses
subsequentes. A Contribuinte retificou na sua DIRPF os valores indicados, passando a informar
as despesas que foram declaradas nos meses subsequentes em apenas um único mês (janeiro de
2008).
Porém, as despesas do mês de janeiro teriam ultrapassado os valores legais
permitidos para serem deduzidos. Com isso a receita lançou glosa sobre a diferença legal que
não era permita, gerando, portanto, o presente auto de infração.
A fiscalização assim se pronunciou:
A fiscalizada em sua Declaração de Imposto de Renda apresentada espontaneamente
informou ter auferido no MÊS DE MAIO/2008 rendimentos recebidos de pessoas
físicas no montante de R$ 1.502,045,03. Em contrapartida deduziu de tais rendimentos,
para efeito de tributação, o valor de R$ 1.000.029,10 a título de Livro Caixa.
No curso da fiscalização apuramos que os rendimentos informados correspondem a
rendimentos auferidos como Leiloeira. De fato tais rendimentos devem ser informados
no quadro de "Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior" e, portanto,
sujeitam-se ao recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão). Todavia, da análise de
toda documentação apresentada, pudemos comprovar que tais rendimentos foram
auferidos de uma só vez e no MÊS DE JANEIRO/2008,conforme atestam o alvará
judicial de folhas 16 e o recibo de saque/comprovante de levantamento de fls 18.
O rendimento auferido e integralmente disponibilizado à leiloeira em Janeiro de 2008
deve ser alocado no referido mês. Do mesmo modo, as despesas relativas à atividade
que deu origem à percepção dos rendimentos tributáveis devem ser alocadas
mensalmente à medida em que foram sendo pagas.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

Diante do exposto, vemos de plano que a alocação de rendimentos e despesas
escrituradas em Livro Caixa foi efetuada equivocadamente.
A empresa EPD, contratada e única recebedora dos pagamentos deduzidos a título de
Livro Caixa pela fiscalizada, emitiu uma única nota fiscal relativa aos valores por ela
recebidos datada de 30/05/2008. Mas o valor nela descrito na verdade foi pago pela
contratante e aqui autuada ao longo dos meses de janeiro a junho/2008, conforme
contabilizado no Livro Caixa apresentado pela Sra. Maria Bernadete e demonstrado na
tabela acima.
o art. 76 do Decreto n° 3.000/1999, que por seu turno, estipula limite para a dedução
dessas despesas, que não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade.
embora a contribuinte tenha informado dedução a título de Livro Caixa de
R$1.000.000,00, O valor permitido no presente caso em conformidade com a legislação
é de R$ 602.098,00
Portanto a diferença entre o pleiteado e o dedutível (R$ 397.931,10) foi objeto de glosa
pelo presente auto de infração.
Embora haja previsão legal para que o excesso possa ser computado nos meses
seguintes, não se pode aplicar a esse caso concreto, visto que neste, não se encontra
presente o pressuposto para tal, isto é, receita nos meses seguintes.
Conforme se verifica pelo exame da Declaração apresentada pela autuada e pelos
documentos acostados ao presente nos meses subsequentes não houve
receita/rendimento recebido de pessoa física”.
Conforme a legislação acima apresentada o contribuinte só pode deduzir como
despesa de livro-caixa um valor que no máximo alcance o que foi obtido como receita no
referido mês, com as devidas comprovações. Importa registrar que As deduções permitidas na
legislação tributária não poderão exceder à receita mensal da respectiva atividade, permitido o
cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de
deduções, porventura existente no final do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
Em seu recurso a recorrente alega que adotou o regime de caixa (recebimento)
para proceder com o recolhimento dos tributos devido.
Nesse sentido, a Instrução Normativa da Receita Federal no 104, de 24-08-98,
permite a adoção do critério de reconhecer as receitas das vendas de bens e serviços ou da
prestação de serviços, com pagamento a prazo ou em parcelas, na medida dos recebimentos, ou
seja, regime de caixa, para as pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro
presumido (HIROMI, Higuchi, in Imposto de Renda Das Empresas Interpretação E Prática.
Editora Atlas, 1997 página 54).
A apuração dos tributos pelo regime de caixa que é facultativa poderá ser adotada
tanto pelas pessoas jurídicas que mantêm só o livro caixa como pelas que mantêm a escrituração
contábil, quanto para as pessoas físicas que desenvolvam atividades que devam registrar suas
despesas e receitas.
As empresas que mantêm só o livro caixa deverão observar o seguinte:
I - emitir a nota fiscal quando da entrega do bem ou direito ou da conclusão do
serviço;
II - indicar, no livro Caixa, em registro individual, a nota fiscal a que corresponder
cada recebimento.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

Nesse sentido, o regime de caixa, tem por escopo computar no mês de
recebimento dos valores o ingresso da disponibilidade econômica e fazer incidir o tributo devido,
permitia das deduções legais para o mês de competência, podendo ser deduzidas nos meses
subsequentes, sendo porém, não pode ultrapassar o limite para dedução, conforme se constata do
o art. 76 do Decreto n° 3.000/1999 (vigente à época dos fatos geradores), que por seu turno,
estipula limite para a dedução dessas despesas, que não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade. Ou seja, o fato gerador do tributo ocorreu e não comportaria intepretações
extensivas para permitir deduções nos meses subsequentes.
As pessoas jurídicas que mantiverem escrituração contábil deverão controlar os
recebimentos de suas receitas em conta específica, na qual, em cada lançamento, será indicada a
nota fiscal a que corresponder o recebimento (HIROMI, Higuchi, Op Cit).
A legislação do Imposto sobre a Renda consagra e impõe, com relação às pessoas
físicas, além da “disponibilidade econômica ou jurídica”, a exigência da real “disponibilidade
financeira”, o chamado “regime de caixa” para apuração da receita e custos devidos. Nesse caso,
precisa haver o efetivo recebimento do numerário ou pagamento das despesas (o ingresso ou o
desembolso de numerário), para que os respectivos valores sejam computados para efeito da
incidência do imposto. (MARY Elbe de Queiroz em artigo intitulado “Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza – Tributação das Pessoas Físicas”, in Curso de Especialização
em Direito Tributário: Estudos Analíticos em Homenagem a Paulo de Barros Carvalho. Editora
Forense 2006).
Para melhor aclarar, tomo por empréstimo a explica lançada na declaração de voto
do Acordão 9202003.771, de 16 de fevereiro de 2016, da 2a Turma da CSRF, pela Conselheira
Maria Teresa Martinez López, in verbis:
“Cumpre, agora, fazer um paralelo desta questão com os regimes de caixa e de
competência. No que toca ao primeiro regime, as mutações patrimoniais são
consideradas, para fins de incidência do imposto de renda, apenas no momento
em que ingressam, no patrimônio do contribuinte, os valores em moeda. Ao
reverso, na hipótese do regime de competência, são consideradas as receitas
quando efetivamente ingressam no patrimônio do contribuinte, ainda que tal
direito não tenha se convertido em pecúnia ou, de qualquer modo, em títulos
com liquidez semelhante (designados por BULHÕES PEDREIRA como quase
moeda).
Feita a distinção acima, é cabível afirmar que, em rigorosa classificação, ambas
as formas de tributação têm como hipótese de incidência a disponibilidade
jurídica de um direito, ainda que no caso do regime de caixa haja a coincidência
de ambas as hipóteses elencadas pelo CTN. O que há, portanto, no regime de
caixa é uma disponibilidade financeira, que permite ao titular da riqueza dispor
do recurso financeiro, e não apenas do direito a ele.
Nesse passo, sendo certo que o art. 43 do CTN se aplica, indistintamente, às
pessoas físicas ou jurídicas, uma vez que define a hipótese de incidência
possível do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tem-se que
a lei ordinária poderá, em estrito regime de política fiscal, determinar a inclusão
na base de cálculo tanto dos rendimentos adquiridos apenas juridicamente,
quanto daqueles em que haja, igualmente, uma disponibilidade econômica
concomitante”.
A fiscalização constatou o recebimento auferido e um único mês (janeiro de 2008)
sendo alocado no livro caixa de forma indevida as deduções legais permitidas.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

Nesse sentido, apesar do documentação informar as entradas e saídas, não é
possível atender ao pedido da recorrente, uma vez que não foram contabilizados sem eu livro
caixa de forma adequada, existindo diferença apurada do imposto devido.
DA MULTA APLICADA
Conforme se verifica do auto de infração a multa aplicada, o art. 44. da Lei n.°
9.430/96, assim dispõe:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
A recorrente foi autuada no ano-calendários 2008. Nesse período, no que tange
sobre a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício, teria sido questionado.
Após amplo debate perante esse conselho, o tema tornou-se pacificado por meio
da súmula 147, in verbis:
“Súmula CARF no 147
“Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%)”.
Como se verifica dos autos, a multa isolada foi aplicada posteriormente à nova
sistemática legislativa, sendo assim possível a incidência da multa de ofício, não cabendo ao
julgador afastar norma legal, sob pena de incorrer em falta funcional.
Nessa matéria, o art. 26-A, do Decreto n° 70.235/1972, assim determina:
"Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade"
Nesse sentido, esse colegiado já teve oportunidade de decidir sobre o tema em
questão no Acórdão 2301-005.113, de 10/08/2017, assim transcrito:
“MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007 (convertida na
Lei 11.488, de 2007) é devida a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê--leão, independentemente da aplicação, relativamente ao mesmo
período, da multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a
menor de imposto, apurado no ajuste anual”.
Reproduzo, nesse sentido, o voto vencedor do Conselheiro Antônio Lopo
Martinez no Acórdão 2202002.960, de 21/01/2015,assumindo as mesmas razões, mutatis
mutandis, de decidir:
A Medida Provisória n° 351, de 2007, posteriormente convertida na Lei n°
11.488, de 2007, alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996,
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

instituindo a hipótese de incidência da multa isolada no caso de falta de
pagamento do carnê-leão.
O Art. 44 passou a ter, então, a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) 1¬ de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei n°
11.488, de 2007) II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de
2007) a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha
sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007) [... ]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo
sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela
Lei n° 11.488, de 2007) I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea "a",
pela Lei n° 11.488, de 2007) ¬ apresentar os arquivos ou sistemas de que
tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
(Renumerado da alínea "b", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
III ¬ apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea "c", com nova redação pela Lei n° 11.488, de 2007)
§ 3° Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas
no art. 6° da Lei n° 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei n°
8.383, de 30 de dezembro de 1991.
§ 4° As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes
que derem causa a ressarcimento indevido de tributo ou contribuição
decorrente de qualquer incentivo ou benefício fiscal. Como se vê,
diferentemente do que se tinha antes, o art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
passou a prever as duas penalidade: a primeira, de 75%, no caso de falta de
pagamento ou pagamento a menor de imposto; a segunda, de 50%, pela
falta de pagamento do carnê-leão. Assim, a ressalva antes existente à
aplicação simultânea das duas penalidades deixou de existir. Aliás, a
questão nunca foi a impossibilidade jurídica de incidência concomitante de
duas penalidades, mas a falta de previsão legal de incidência das duas
multas, calculadas sobre a mesma base. Pois bem, a Lei n° 11.488, de
2007, criou esta previsão legal. Assim, em conclusão, entendo devida a
multa isolada, para os anos-calendário de 2010 e 2011, independentemente
da aplicação da multa pela falta de recolhimento do imposto devido quando do
ajuste anual.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.031 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723568/2011-57

Assim, a multa isolada é devida no presente caso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para no mérito NEGAR
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital